Tribunal: TJMT
Processo: 1002939-92.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002939-92.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 007.913.428-91 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 055.504.448-36 (AGRAVADO), MARIA REGINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 055.504.418-10 (AGRAVADO), ANNA GUILHERMINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA FALDINI - CPF: 038.881.198-63 (AGRAVADO), FLAVIA PINHO DE ALMEIDA SUCHODOLSKI - CPF: 116.028.458-08 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GRACE CRISTINE FERREIRA ROCHA - CPF: 174.908.888-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
–
TRIBUTÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCD – RETIFICAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO -
MERO INCONFO
RMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo

ad quem,
ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela, desde que não ultrapasse os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 para a fase de conhecimento.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao r
ecurso de Apelação Cível e manteve a
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública 1002939-92.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, anulando-se o crédito tributário atualmente cobrado com base na GIA-ITCD Nº 83482, extensivo as multas e sanções que dela decorram, sem prejuízo do ESTADO DE MATO GROSSO emitir nova GIA-ITCD observada as prescrições da decisão, quanto a análise fundamentada e a expressa manifestação sobre a diferenciação entre as parcelas do imóvel que se encontra em municípios distintos - Santa Terezinha/MT e Vila Rica/MT – com 26 de área no primeiro e 74% no segundo ente municipal, assim como a atividade pecuária exercida e suas proporções em áreas produtivas e de interesse ecológico, não podendo ocorrer na espécie decisão administrativa fora deste figurino.

Por fim, condenou ainda o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais em retorno e aos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, no patamar de 8% (oito por cento) do valor dado a causa, com as correções decorrentes da legislação de regência.

O agravante

insiste na tese de fixação equitativa dos honorários
e pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários por equidade.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica, o apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública 1002939-92.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, anulando-se o crédito tributário atualmente cobrado com base na GIA-ITCD Nº 83482, extensivo as multas e sanções que dela decorram, sem prejuízo do ESTADO DE MATO GROSSO emitir nova GIA-ITCD. E ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) do valor dado a causa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Conforme já explicado, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, o proveito econômico obtido é inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II do Código de Processo Civil.

Diante disso, correta a fixação dos honorários em 8% (oito por cento) sob o proveito econômico ou valor da causa,nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II do Código de Processo Civil.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários

fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2 o a 6 o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2 o e 3º para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 8% (oito por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 10% (dez por cento) do valor da causa, a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023